Tribunal: TJDFT
Processo: 0718231-14.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. ADMINISTRATIVO E TRIBUTÁRIO. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. NÃO COMUNICAÇÃO DA VENDA AO DETRAN. IPVA E MULTAS DE TRÂNSITO. SOLIDARIEDADE. TEMA 1118 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte requerente em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em desfavor do Distrito Federal, DETRAN/DF e DER/DF, buscando a transferência de propriedade do veículo alienado e a inexigibilidade dos débitos relativos ao período de 2017 a 2023 incidentes sobre o mesmo bem. Em suas razões recursais (ID 59302123), o recorrente alega que alienou o ágio do veículo através de escritura pública, em março de 2017, e, em 26/10/2017, o adquirente foi preso e o veículo recolhido e, posteriormente, perdido em favor do Estado. Aduz que, após a tradição o terceiro, deixou de cumprir as obrigações referentes ao veículo e, por essa razão, os débitos foram inscritos em seu nome. Alega que, após a tradição, deixou de ser responsável pelas obrigações pertinentes ao automóvel, pugnando pela reforma da sentença para julgar procedentes os pedidos iniciais.
2. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante a concessão da gratuidade de justiça (ID 59392586). Contrarrazões apresentadas apenas pelo Distrito Federal e DETRAN/DF (ID 59302133).
3. O cerne da controvérsia consiste em determinar se há responsabilidade do alienante recorrente pelos débitos tributários e não tributários incidentes sobre o veículo alienado.
4. No caso, restou comprovada a tradição do veículo, em 17/3/2017, conforme procuração de ID 59302070, todavia, a entrega do bem ocorreu sem comunicação ao DETRAN, fato que constou na procuração como de responsabilidade do adquirente. Por tais razões, o recorrente argumenta que os débitos tributários e multas de trânsito lançadas em seu nome são de responsabilidade de terceiro.
5. O art. 134, da Lei 9.503/97 (Código de Trânsito Brasileiro) estabelece a responsabilidade solidária do alienante no tocante aos débitos referentes a penalidades, a saber: “Art. 134. No caso de transferência de propriedade, expirado o prazo previsto no § 1o do art. 123 deste Código sem que o novo proprietário tenha tomado as providências necessárias à efetivação da expedição do novo Certificado de Registro de Veículo, o antigo proprietário deverá encaminhar ao órgão executivo de trânsito do Estado ou do Distrito Federal, no prazo de 60 (sessenta) dias, cópia autenticada do comprovante de transferência de propriedade, devidamente assinado e datado, sob pena de ter que se responsabilizar solidariamente pelas penalidades impostas e suas reincidências até a data da comunicação.”
6. Extrai-se da jurisprudência do STJ que a responsabilidade solidária prevista no art. 134 do CTB não ostenta caráter absoluto, pois a solidariedade do alienante é afastada nos casos de infrações que comprovadamente ocorreram após a venda do veículo (REsp 965.847/PR, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/03/2008, DJe 14/03/2008; AgInt no AREsp 519.612/RS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/09/2017, Dje 13/11/2017). No entanto, para se eximir da responsabilidade relativamente às multas, há necessidade de comunicação ao órgão de trânsito da alienação do automóvel, o que não ocorreu na espécie.
7. Desse modo, prevalece a tese firmada pelo STJ acerca da solidariedade do anterior proprietário que não comunica a alienação do veículo ao órgão de trânsito, em sede de Recurso Repetitivo, Tema 1118, a saber: “Somente mediante lei estadual/distrital específica poderá ser atribuída ao alienante responsabilidade solidária pelo pagamento do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores - IPVA do veículo alienado, na hipótese de ausência de comunicação da venda do bem ao órgão de trânsito competente”.
8. No caso, há lei distrital que regulamenta a situação, havendo a aplicação do art. 1o, § 8o, I e III, da Lei Distrital no 7.431/85, o qual prescreve que são responsáveis, solidariamente, pelo pagamento do IPVA: o adquirente (em relação ao veículo adquirido sem o pagamento do imposto do exercício ou exercícios anteriores), e o proprietário de veículo de qualquer espécie, que o alienar e não comunicar a ocorrência ao órgão público encarregado do registro e licenciamento, inscrição ou matrícula. Em consequência, considerando que não foi realizada a transferência do bem, nem comprovada a comunicação de venda, a parte recorrente, mesmo que prove a tradição do veículo, responderá solidariamente pelo IPVA e outras obrigações incidentes sobre o bem. Precedentes: Acórdão 1838597, 07131814120228070016, Relator: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 01/04/2024, Publicado no DJE: 10/04/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1850879, 07107810820238070020, Relator: DANIEL FELIPE MACHADO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 22/04/2024, Publicado no DJE: 03/05/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada. Portanto, aplica-se, integralmente, a legislação distrital que regula a espécie.
9. Com relação à transferência de titularidade do veículo, como bem salientou o Juízo de origem, já houve pronunciamento judicial no sentido de realizar a transferência do veículo, autos n. 0706033-08.2019.8.07.0008, com determinação de prazo para tanto. Assim, cabe ao recorrente promover a execução da sentença naqueles autos.
10. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. A parte recorrente arcará com as custas finais e honorários advocatícios, em valor correspondente a 10% (dez por cento) do valor da causa atualizado, em favor dos recorridos, cuja execução ficará suspensa em razão de litigar sob o abrigo da gratuidade da justiça.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.